Tribunal: TJMT
Processo: 1041540-57.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041540-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Liminar, Bem Público]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (EMBARGANTE), MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 531.583.001-25 (EMBARGADO), MANOEL registrado(a) civilmente como MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CLAUDIO XAVIER DE LIMA FILHO - CPF: 487.415.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual mantida a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza alimentar das quantias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou se os embargos visam rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da causa.

O acórdão enfrentou a controvérsia ao concluir pela ausência de prova da natureza alimentar dos valores bloqueados.

As alegações de omissão quanto ao duplo desconto, condição de saúde e substituição da penhora não procedem, pois foram analisadas e confrontados diante da ausência de prova da impenhorabilidade.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.

Os embargos buscam reexame do mérito, o que não se admite na via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito. 2. A impenhorabilidade exige prova da natureza alimentar dos valores. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a questão controvertida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, 833, IV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Tereza de Lurdes Garcia Xavier em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do duplo desconto incidente sobre sua renda, decorrente de constrição simultânea na esfera trabalhista, o que comprometeria sua subsistência e violaria o mínimo existencial. Aduz, ainda, omissão quanto à contemporaneidade das provas, sustentando que o julgado desconsiderou a natureza permanente de sua enfermidade, bem como a origem alimentar dos valores bloqueados.

Segue sustentando a existência de omissão quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade, ao não enfrentar adequadamente a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel ofertado. Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com efeitos infringentes (id. 358276379).

A parte embargada apresentou contraminuta pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, mister se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor, verbis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...] § 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.” (negritei)

Acerca do dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.” (Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 1054 – negritei)

In casu, conforme se extrai dos autos de origem, foi determinada a penhora de ativos financeiros da agravante por meio do sistema SISBAJUD, tendo sido bloqueada a quantia de aproximadamente R$ 7.288,28.

A recorrente sustenta que os valores constritos possuem natureza alimentar, por serem oriundos de pensão por morte, constituindo sua única fonte de subsistência, razão pela qual seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Todavia, a análise dos autos revela que tal alegação não se encontra comprovada de forma inequívoca. Com efeito, os documentos apresentados não estabelecem vínculo direto entre o valor bloqueado e o alegado benefício previdenciário, inexistindo identificação clara de origem alimentar das quantias depositadas na conta atingida.

Ressalte-se, ainda, que o único documento bancário colacionado pela agravante não se mostra apto a comprovar a origem dos valores constritos, porquanto não foi apresentado extrato bancário completo ou detalhado que evidencie a movimentação da conta e permita identificar a origem dos depósitos, especialmente no período imediatamente anterior ao bloqueio.

Outrossim, os documentos médicos e comprovantes de despesas juntados aos autos referem-se aos anos de 2022 e 2023, assim como o holerite apresentado diz respeito ao mês de maio de 2024, não sendo contemporâneos ao bloqueio realizado em 29.05.2025, o que fragiliza a alegação de comprometimento atual da subsistência.

Ademais, permanece dúvida relevante quanto à origem dos valores, não sendo possível afirmar se decorrem exclusivamente de benefício previdenciário, sobretudo diante da demonstração de que a agravante figura como sócia de pessoa jurídica ativa (id. 343538393), circunstância que impede o reconhecimento automático da alegada natureza alimentar exclusiva.

Nesse sentido, embora substanciosas as alegações da recorrente, tenho que agiu com acerto o juízo de origem ao consignar que a impenhorabilidade não se presume, incumbindo ao executado o ônus de demonstrar, de forma precisa, a origem dos valores constritos, o que não se verificou no caso concreto
.

A propósito, bem destacou o douto magistrado:

“
No caso em comento, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores penhorados, uma vez que ficara cognoscível nos autos que os valores não se enquadram no rol taxativo do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, até porque, a parte executada sequer carreara aos autos documentos hábeis a comprovar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável.

Insta ressaltar que a impenhorabilidade não se presume, sendo ônus do devedor comprová-la, identificando a origem do valor bloqueado de cada instituição financeira, o que não restou configurado no presente caso.

(...)

Todavia, no que tange aos demais valores penhorados nos (Id. 195020831 a Id.197179086), penhorados em contas bancárias dos executados (Tereza de Lurdes Garcia Xavier e Claudio Xavier de Lima Filho), hei por bem indeferir o pedido de desbloqueio das importâncias constritas, ante a ausência de documentos que comprovem sua impenhorabilidade, expedindo-se o competente alvará judicial eletrônico, em favor da parte exequente, mediante as cautelas de estilo.”
(id. 207848633 – autos de origem).

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL OU DE ECONOMIA PESSOAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de valores bloqueados na execução depende de comprovação de que se trata de verba salarial, alimentar ou reserva pessoal, ou que é ônus do executado. A ausência de documentos comprobatórios autoriza a manutenção da penhora, mesmo diante da interrupção genérica de hipossuficiência.”
(RAI n.º 1043887-63.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – DOAÇÕES DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAÚDE – ART. 833, IV E X, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES – INTENSA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO (ART. 854, §3º, I, DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil não se opera de forma automática, exigindo prova cabal da origem e da destinação alimentar dos valores constritos, especialmente quando depositados em conta bancária de uso ordinário, com intensa movimentação financeira.

Ausente a comprovação de que o numerário bloqueado se destinava efetivamente ao custeio de tratamento de saúde, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.” (RAI n.º 1037120-09.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026 – destaquei).

Outrossim, a tentativa de substituição da penhora por bem imóvel não se mostra apta, neste momento, a afastar a constrição realizada. Isso porque a análise da matrícula do imóvel revela a existência de múltiplos gravames sobre o bem, circunstâncias que impedem o reconhecimento de sua idoneidade como garantia suficiente da execução.

Além disso, cumpre destacar que a penhora em dinheiro observa a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835, inciso I, do CPC, por se tratar de meio mais eficaz e célere para a satisfação do crédito exequendo.
”

(id. 356060366).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central controvertida, firmando entendimento no sentido de que não houve comprovação inequívoca da natureza alimentar dos valores bloqueados, ônus que incumbia à executada.

A conclusão do julgamento não se apoiou em aspectos periféricos, mas em fundamento direto e suficiente: a ausência de demonstração idônea da origem alimentar da verba constrita, circunstância que, por si só, autoriza a manutenção da penhora.

A partir dessa premissa, as demais alegações da embargante não configuram omissão, mas mero inconformismo com o julgado.

Quanto ao alegado duplo desconto, não há vício. Ainda que a situação tenha sido mencionada, ela não altera o resultado do julgamento. Sem prova de que os valores são impenhoráveis, não há como afastar a constrição com base em sua destinação ou impacto financeiro.

No tocante à contemporaneidade das provas e à condição de saúde, o acórdão foi expresso ao consignar que os documentos apresentados não demonstram, de forma segura, a origem dos valores bloqueados, além de que, os documentos médicos e comprovantes de despesas juntados aos autos referem-se aos anos de 2022 e 2023, não havendo qualquer documento recente sobre o estado de saúde alegado, o que fragiliza a alegação de comprometimento atual da subsistência.

Some-se a isso o fato de que a embargante figura como sócia de pessoa jurídica ativa, circunstância que introduz dúvida razoável acerca da origem exclusiva dos recursos movimentados, afastando a possibilidade de reconhecimento automático da natureza alimentar da verba.

Por fim, no tocante à substituição da penhora por bem imóvel, também não há omissão. O acórdão foi claro ao consignar que a substituição não é automática e que a penhora em dinheiro, por sua natureza, possui preferência no sistema executivo. Outrossim, o julgado foi claro ao consignar que, a análise da matrícula do imóvel revela a existência de múltiplos gravames sobre o bem, circunstâncias que coloca em dúvida o reconhecimento de sua idoneidade como garantia suficiente da execução, especialmente quando a constrição em dinheiro se mostra regular e eficaz.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

No tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço à parte embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026